Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-70.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória por danos morais – Discussão restrita ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais – Valor da condenação que deve ser majorado – Juros de mora devidos desde a data do apontamento – Honorários advocatícios que devem ser majorados - Apelação provida em parte.